Tribunal: STF
Processo: ARE 1591810
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal Regional da 2ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL CONSTATOU A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCABÍVEL A CONVERSÃO DO BEBEFÍCIO CONCEDIDO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE NÃO É PREEXISTENTE. DIABETES MELLITUS TIPO 1 DIAGNOSTICADA EM 2010, COM EVOLUÇÃO PARA RETINOPATIA DIABÉTICA CAUSADORA DE VISÃO MONOCULAR. TESE FIRMADA NO PEDILEF N.º 0504218-65.2017.4.05.8302 : "INDEPENDE DE CARÊNCIA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA QUANDO A INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRER DE CEGUEIRA MONOCULAR, UMA VEZ QUE AS REGRAS DOS ART. 151 DA LEI 8.213 /91 E ART. 1O DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DOS MINISTROS DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SAÚDE N. 2.998/2001 NÃO FAZEM DISTINÇÃO ENTRE CEGUEIRA BINOCULAR E MONOCULAR". SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”

Nas razões do recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alega ter havido “contrariedade às premissas interpretativas fixadas pelo STF no julgamentos dos Temas 503 e 524”.
Preliminarmente, aponta que “em caso análogo, sobre a possibilidade de dispensa de carência para gestação de alto risco, hipótese sem previsão legal, o STF reconheceu a repercussão geral e afetou o RE 1.455.046/RS como representativo de controvérsia (Tema 1.353)”, requerendo a “suspensão do processo, até o julgamento do final do RE 1.455.046 (Tema 1.353), nos termos do art. 1.030, III, do CPC”.
Sustenta que “a questão central submetida à análise do Colendo STF consiste em saber se o Judiciário pode ou não criar novas hipóteses de doenças que isentam o cumprimento de carência para a concessão de benefício por incapacidade além daquelas previstas rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei 8.213/91. Destaca-se que desde o primeiro momento, o INSS sustentou, com base na lei, que o rol de doenças que permite a dispensa de carência é taxativo, sendo excepcionais as situações que permitem a concessão de benefício de auxílio-doença, independentemente do cumprimento da carência.”
Pugna o recorrente, pelo provimento do recurso extraordinário, “com a reforma do acórdão recorrido, a fim de julgar improcedente o pedido, fixando-se a tese em regime de repercussão geral de que: “1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, é taxativa, cabendo somente à portaria da lavra do Ministério da Saúde e da Economia a sua ampliação.””
É o relatório. Decido.
Inicialmente, não se aplica, ao caso em análise, a tese fixada no Tema nº 1.353 da Repercussão Geral, no qual se discute a possibilidade de se conceder auxílio-doença para segurada em gestação de alto risco sem o cumprimento de prazo de carência. 
No presente caso, o Tribunal de origem apenas interpretou as regras previstas nos arts. 151, da Lei nº 8 .213/91 e 1º da Portaria Interministerial dos Ministros da Previdência e Assistência Social e da Saúde n. 2.998/2001 para concluir que tais previsões não fazem distinção entre cegueira binocular e monocular.
Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:

“O outro argumento recursal da autarquia se refere à carência de reingresso. Afirma o INSS que "conforme dossiê previdenciário anexo, o autor contribuiu à Previdência até 10/2021; e perdeu a qualidade de segurado em 15/12/2022. Após, reingressou no RGPS apenas em 04/2023 (primeira contribuição regular, equivalente a pelo menos um salário mínimo) e esta foi a única contribuição válida para fins de carência após o reingresso. " 
Ao contrário do afirmado na sentença, o CNIS ( evento 60, OUT3) revela que o autor não manteve vínculo laborativo ininterrupto de 2011 a 2023, sem perda da qualidade de segurado. Foram diversos vínculos sucessivos, sendo o último findo em outubro de 2021. Também ao contrário do que consta na sentença, não houve o recolhimento de mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado, já que havia lapsos entre os vínculos, de modo que não caberia a prorrogação de período de graça. 
Considerado o fim do vínculo com o RESTPIZZ RIO SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA em 27/10/2021, o autor permaneceu mais de 12 meses sem contribuir, perdendo a qualidade de segurado em 16/12/2022. Seu reingresso ocorreu em 15/03/2023, com o recolhimento de 2 contribuições até a DII fixada na sentença: maio de 2023. 
Contudo, é cabível a dispensa de carência, como bem preceitua a jurisprudência da TNU: 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. VISÃO MONOCULAR OU CEGUERIA MONOCULAR. DISPENSA DE CARÊNCIA . PRECEDENTE DA TNU. TESE FIRMADA NO PEDILEF N.º 0504218-65.2017 .4.05.8302: "INDEPENDE DE CARÊNCIA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA QUANDO A INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRER DE CEGUEIRA MONOCULAR, UMA VEZ QUE AS REGRAS DOS ART. 151 DA LEI 8 .213/91 E ART. 1O DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DOS MINISTROS DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SAÚDE N. 2.998/2001 NÃO FAZEM DISTINÇÃO ENTRE CEGUEIRA BINOCULAR E MONOCULAR" . INCIDENTE PROPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 
(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 5004134792019404711050041347920194047110, Relator.: GUSTAVO MELO BARBOSA, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 26/02/2021) 
Desprovido o recurso do INSS, passo ao recurso da parte autora.”

Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da analise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede a análise do conjunto fático-probatório. Sobre o tema, a propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.274.863-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/20). 

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.374.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29/8/22).

Anote-se, aliás, que a Suprema Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 766: “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença”. O julgado foi assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (ARE nº 821.296/RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/10/14 — grifo nosso).

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.152.014/PB-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/2/19 — grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.274.863/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/20 — grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 892.296/PB-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/15 — grifo nosso).

Aplicando essa orientação em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.579.430/MG - relator o Ministro Edson Fachin (Presidente), DJe de 15/12/2025; ARE nº 1.458.961/RS, de minha relatoria, DJe 13/10/23; RE nº 1.449.253/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; RE nº 1.420.198/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/23 e RE nº 1.443.560/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/07/23.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente